Tribunal: TJES
Processo: 5000177-50.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-50.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA AMARILES DA SILVA COUTINHO
RECORRIDO: WASSERMANN BARBOSA PANTUZA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR WASSERMANN BARBOSA PANTUZA CONHECIDOS E PROVIDOS. FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUÍZO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO E DESPROPORCIONAL AO PLEITO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
ROBERTA AMARILES DA SILVA COUTINHO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, apenas o primeiro embargado apresentou suas contrarrazões (ID. 3869904).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
WASSERMANN BARBOSA PANTUZA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a decisão é omissa e contraditória;
b)
que a 1ª embargada deixou de atribuir valor certo e determinado ao valor da causa;
c)
que o valor a título de honorários advocatícios restou contraditório/omisso/obscuro;
d)
que os embargos sejam acolhidos para sanar as contradições apontadas.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ROBERTA AMARILES DA SILVA COUTINHO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a parte adversa simplesmente não apresentou qualquer impugnação ou oposição aos documentos;
b)
que há omissão no acórdão quanto à ausência da parte adversa a uma das audiências realizadas no processo;
c)
que a parte adversa deixou de comparecer à audiência de instrução;
d)
que os embargos merecem provimento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 3519871) proferido.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Pois bem, no que concerne aos embargos proferidos pela parte embargante (WASSERMANN BARBOSA PANTUZA), tenho que este merece acolhimento e provimento, tendo em vista que o acórdão retro possui omissão ao não fixar os honorários do advogado vencedor nos termos do art. 85, § 8º
1
, posto que o valor da causa atribuído pela parte autora foi extremamente baixo.

Analisando o acórdão é possível notar que houve a determinação de que a parte recorrente fosse condenada em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Todavia, não se justifica o valor de R$1.000,00 atribuído à causa pela parte autora em seu petitório inicial, pois este, se comparado ao suposto dano alegado pela mesma, se faz irrisório e desproporcional.

Desta forma, entendo que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) é condizente com os termos do art. 85, § 2º do CPC, haja vista o grau de atuação do advogado e sua determinação na prestação dos serviços.

Portanto, onde consta no acórdão a seguinte redação “[...]
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa",

LEIA-SE
: “
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, haja vista o
quantum
irrisório atribuído pela parte autora ao valor da causa
”.

No que tange ao embargos de declaração opostos pela parte embargante (ROBERTA AMARILES DA SILVA COUTINHO
)
, tenho por não dar provimento ao presente embargo.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão (ID. 3519871), pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
opostos pela parte WASSERMANN BARBOSA PANTUZA, para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, sanando a omissão no que tange a condenação da parte autora no valor dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte ROBERTA AMARILES DA SILVA COUTINHO,

e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

1
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I
- o grau de zelo do profissional;
II
- o lugar de prestação do serviço;
III
- a natureza e a importância da causa;
IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)